Tribunal: TJMT
Processo: 1036788-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036788-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAMY EVELY CUNHA DIAS RIBEIRO - CPF: 052.322.671-32 (AGRAVANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (AGRAVADO), RIO CUIABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 60.081.492/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 46.356.151/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTS. 308 E 309 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA ADITAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA, E NÃO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. MEDIDAS CAUTELARES MÚLTIPLAS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO INDEVIDA DA TESE DO ART. 309, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de tutela cautelar antecedente, rejeitou a preliminar de intempestividade do aditamento do pedido principal e manteve a eficácia das medidas cautelares deferidas, afastando a incidência do art. 309 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que o pedido principal teria sido apresentado fora do prazo legal, defendendo que o termo inicial deveria ser contado da intimação da decisão concessiva da tutela, ou, alternativamente, que as medidas cautelares não teriam sido efetivadas no prazo de 30 dias, o que ensejaria a cessação automática de sua eficácia.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir: (i) qual é o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC para o aditamento do pedido principal na tutela cautelar antecedente; e (ii) se, no caso concreto, estão configuradas as hipóteses do art. 309 do CPC aptas a ensejar a cessação da eficácia das medidas cautelares deferidas.

III. Razões de decidir

O art. 308 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o prazo para formulação do pedido principal tem início com a efetivação da tutela cautelar, e não com a mera intimação da decisão que a concedeu, interpretação que se harmoniza com a lógica do sistema das tutelas de urgência e com a finalidade do procedimento cautelar antecedente.

No caso concreto, restou demonstrado que a primeira medida cautelar foi efetivada com a juntada do Auto de Constatação, marco temporal a partir do qual se iniciou a contagem do prazo legal, sendo o aditamento protocolado dentro do interregno de 30 dias úteis, circunstância, inclusive, certificada pela Secretaria do Juízo de origem.

Não se verifica, igualmente, a incidência do art. 309, II, do CPC, uma vez que a efetivação das medidas cautelares ocorreu de forma progressiva e mediante adoção de providências pelo autor, não se podendo imputar-lhe eventual demora decorrente de atos de terceiros ou da dinâmica natural do procedimento judicial.

A tentativa de fazer incidir a regra da cessação da eficácia com base em alegada inefetividade de medida isolada não autoriza a desconstituição de todo o complexo cautelar deferido, sobretudo quando inexistente demonstração de inércia deliberada ou abuso do direito de agir.

Decisão agravada que se mostra devidamente fundamentada, alinhada à literalidade dos arts. 308 e 309 do CPC e à orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo motivo jurídico para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: O prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do Código de Processo Civil para o aditamento do pedido principal na tutela cautelar antecedente tem início com a efetivação da medida cautelar, e não com a intimação da decisão concessiva.

Não configurada a inércia da parte autora nem a ausência de efetivação da tutela cautelar, é incabível a aplicação das hipóteses de cessação de eficácia previstas no art. 309 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 308 e 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca do termo inicial do prazo do art. 308 do CPC e da aplicação do art. 309 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais no 1055219-98.2025.8.11.0041, ajuizada por
Antônio Lino da Silva Pinto
, representado por sua curadora
Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan
, em face de
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
,
Agropev Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
e
Rio Cuiabá Agronegócios Ltda.
, versando sobre tutela cautelar antecedente relacionada a contratos de arrendamento rural e parceria pecuária atinentes à Fazenda São Gonçalo do Amarante (com quatro áreas contíguas totalizando 8.292,4000 ha, matrículas no 2.834, 44.117, 44.120 e 44.141).

A decisão recorrida (id. 211286824) apreciou arguição da parte requerida quanto à suposta intempestividade do aditamento do pedido principal e consequente cessação da eficácia das medidas cautelares, com fundamento no art. 309 do CPC, sustentando a requerida que o prazo de 30 (trinta) dias úteis do art. 308 do CPC deveria ser contado da intimação da decisão concessiva da tutela (10/07/2025), expirando em 22/08/2025, de modo que o aditamento protocolado em 15/09/2025 seria extemporâneo. Consta, ainda, que o autor contrapôs a tese, alegando (a) litigância de má-fé por suposta adulteração do art. 309 do CPC em petição dos requeridos e (b) que o prazo do art. 308 deveria ser contado da efetivação da medida cautelar, ocorrida em 03/08/2025 com a juntada do Auto de Constatação, encerrando-se em 15/09/2025, data do protocolo do aditamento; sobreleva notar que a Secretaria Judicial certificou expressamente a tempestividade do pedido principal no id. 209311393- autos de origem.

Na mesma decisão, a Magistrada consignou que, em petição de id. 208363829, os requeridos teriam transcrito o art. 309 do CPC em desconformidade com a redação vigente (com supressões e inserções indevidas e substituição do parágrafo único), reputando tratar-se de “grave imprecisão técnica”, mas, ante a ausência de elementos robustos do dolo processual (art. 80, II, do CPC), deixou de aplicar multa naquele momento, advertindo os patronos quanto à fidelidade aos textos legais em futuras manifestações.

No mérito, a decisão agravada afirmou que a “questão central” residia no termo inicial do prazo do art. 308 do CPC, concluindo que o prazo conta-se da efetivação da tutela cautelar, e não da ciência/intimação da ordem, destacando que a Secretaria certificou a tempestividade e que não se configuraria hipótese de cessação de eficácia da tutela cautelar antecedente; por conseguinte, rejeitou a preliminar de intempestividade, determinou o regular prosseguimento do feito e indeferiu o pedido de desconstituição das medidas liminares, as quais permaneceriam vigentes até ulterior deliberação.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões de agravo, a agravante

Samy Evely Cunha Dias Ribeiro sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada teria incorrido em manifesta ilegalidade ao deixar de aplicar corretamente o art. 309, II, do CPC, mantendo medidas cautelares que não teriam sido efetivadas no prazo legal de 30 dias úteis.

Afirma, ainda, que a subsistência das cautelares causaria gravíssimo prejuízo econômico por inviabilizar a continuidade dos contratos e a gestão/movimentação regular da Fazenda, bem como por subtrair o pleno exercício de posse e atividade pecuária.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada, reconhecendo a cessação da eficácia das cautelares (art. 309, II, CPC), prosseguindo a demanda de origem apenas quanto ao mérito do pedido principal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para a cassação/reforma da decisão interlocutória.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 325082888).

Comunicação entre instâncias no id. 326020425.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 323866386, defendendo que o prazo do art. 308 do CPC inicia-se com a efetivação da tutela cautelar, não com a intimação, e que, no caso, a primeira medida cautelar (Auto de Constatação) foi efetivada em 03/08/2025, encerrando-se o prazo em 15/09/2025, data em que o pedido principal foi protocolado, com certificação oficial de tempestividade pela Secretaria da Vara. Ao final, requer o desprovimento do agravo e pede o reconhecimento e condenação da Agravante por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC).

A PGJ emitiu parecer (id. 336064367), opinando pelo
desprovimento
do recurso, alinhando-se à compreensão de que o termo inicial do art. 308 do CPC é a efetivação da medida cautelar (Auto de Constatação em 03/08/2025), sendo tempestivo o protocolo do pedido principal em 15/09/2025 (conforme certificação da Secretaria), reputando equivocada a tese de intempestividade da agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Antônio Lino da Silva Pinto
, representado por sua curadora
Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan
, em desfavor de
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
,
Agropev Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
e
Rio Cuiabá Agronegócios Ltda
.

A parte requerida manifestou nos autos arguindo a intempestividade do aditamento do pedido principal, pugnando pela extinção do feito e pela consequente cessação da eficácia das medidas cautelares deferidas liminarmente, nos termos do art. 309, CPC.

Sustentou, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias úteis, previsto no art. 308 do CPC, deve ser computado a partir da intimação da decisão concessiva da tutela (10.07.2025), expirando-se em 22.08.2025, considerando o feriado de 11.08.2025, assim, o aditamento protocolado em 15.09.2025 seria extemporâneo (ids. 208363829 e 206972798).

O autor, em contrapartida, contestou a tese de intempestividade, alegando, preliminarmente, a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos requeridos, em razão da adulteração do texto do art. 309 do CPC em sua petição.

Aduziu, ainda, que o prazo do artigo 308 do CPC deve ser contado a partir da efetivação da medida cautelar, que ocorreu em 03.08.2025 com a juntada do Auto de Constatação, encerrando-se o prazo em 15.09.2025, data do protocolo do aditamento, que seria, portanto, tempestivo. (id 208478216)

A Secretaria Judicial certificou expressamente a tempestividade da apresentação do pedido principal (id. 209311393).

A douta magistrada
a quo
rejeitou a preliminar de intempestividade, determinou o regular prosseguimento do feito e indeferiu o pedido de desconstituição das medidas liminares, as quais permaneceriam vigentes até ulterior deliberação.

Inconformada, a requerida recorre. Em suas razões de agravo, a agravante

Samy Evely Cunha Dias Ribeiro sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada teria incorrido em manifesta ilegalidade ao deixar de aplicar corretamente o art. 309, II, do CPC, mantendo medidas cautelares que não teriam sido efetivadas no prazo legal de 30 dias úteis.

Afirma, ainda, que a subsistência das cautelares causaria gravíssimo prejuízo econômico por inviabilizar a continuidade dos contratos e a gestão/movimentação regular da Fazenda, bem como por subtrair o pleno exercício de posse e atividade pecuária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a cassação/reforma da decisão interlocutória.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado consiste em aferir se houve (ou não) a cessação da eficácia das medidas cautelares deferidas em caráter antecedente, sob o fundamento de que (a) o pedido principal teria sido aditado fora do prazo do art. 308 do CPC, ou (b) a tutela cautelar não teria sido efetivada no prazo do art. 309, II, do CPC, impondo-se, portanto, a reforma/cassação da decisão que rejeitou a preliminar de intempestividade e manteve hígidas as medidas até ulterior deliberação.

Compulsando os autos, verifico que a decisão hostilizada enfrentou, com clareza, as duas linhas argumentativas apresentadas pelos requeridos na origem: (i) a de que o prazo do art. 308 correria da intimação da decisão liminar (10.07.2025), findando em 22.08.2025, tornando extemporâneo o aditamento protocolado em 15.09.2025; e (ii) a de que, mesmo sob outra perspectiva, a medida não teria sido efetivada em 30 dias, atraindo a regra do art. 309, II. Rechaçou ambas, assentando que o termo inicial do art. 308 é a efetivação da tutela cautelar, e registrando a existência de certidão expressa de tempestividade (id. 209311393), além de consignar que a parte autora adotou providências necessárias à efetivação e que intercorrências processuais (inclusive embargos e agravo) e a morosidade natural não poderiam ser debitadas ao autor, afastando a tese de decurso do prazo do art. 309, II.

É cediço que a disciplina normativa da tutela cautelar antecedente, no Código de Processo Civil de 2015, é intencionalmente construída para conciliar dois vetores: (a) permitir resposta jurisdicional urgente e efetiva para evitar dano ou assegurar resultado útil; e (b) impedir a perpetuação indefinida de medidas de urgência sem a formulação e desenvolvimento do pedido principal. Essa arquitetura se expressa, com nitidez, nos arts. 308 e 309 do CPC, cuja interpretação deve respeitar a literalidade, a teleologia e a coerência sistêmica do procedimento.

O art. 308 do CPC é categórico ao vincular o início do prazo ao fato processual-jurídico da efetivação da tutela cautelar, dispondo que:
“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias (...)”.
Dito isso, vale dizer que não se trata de prazo contado da prolação, publicação ou intimação da decisão concessiva, mas, sim, do momento em que a providência cautelar é concretamente implementada no mundo dos fatos/processo, porque é a partir daí que se evidencia a estabilização fática mínima que justifica a exigência de aditamento e desenvolvimento do mérito. Essa exegese, ademais, harmoniza-se com o art. 309 do CPC, que prevê hipóteses de cessação de eficácia “da tutela concedida em caráter antecedente”, destacando-se, ao que interessa ao caso, os incisos I (não dedução do pedido principal no prazo legal) e II (não efetivação dentro de 30 dias).

Assim, afasto, portanto, a premissa central da agravante, no sentido de deslocar o termo inicial do art. 308 para a intimação (10.07.2025). Essa hermenêutica, além de contrariar a literalidade do verbo nuclear do dispositivo (“efetivada”), produziria efeito paradoxal, pois permitiria que a parte autora fosse penalizada por demora imputável ao sistema judiciário ou a terceiros (cumprimento por cartório, diligências, expedição e cumprimento de mandados), mesmo quando diligente, convertendo a tutela cautelar (pensada para proteção do direito em perigo) em armadilha procedimental.

A título ilustrativo, em notícia institucional sobre julgamento de embargos de divergência, o STJ explicitou que o prazo do art. 308 é voltado à prática de ato no mesmo processo e que a consequência da inobservância é a perda da eficácia da medida (art. 309, II), sem afetar o direito material, além de registrar a contagem em dias úteis.

No caso concreto, os autos evidenciam que: (a) a decisão liminar originária deferiu um conjunto de providências (auto de constatação; ofícios e medidas administrativas perante o INDEA; retomada de administração pela curadora; afastamento físico; bloqueios; exibição documental; averbações registrais), sendo incontroverso nas contrarrazões que se tratavam de múltiplas cautelares; (b) a primeira medida cautelar efetivada deu-se em 03.08.2025, com a juntada do Auto de Constatação (id. 203120119, nos autos de origem), estabelecendo o marco inicial; (c) o aditamento/pedido principal foi protocolado em 15.09.2025, e houve certidão expressa de tempestividade acostada nos autos (id. 209311393); (d) a própria decisão agravada reporta esses marcos e, com base neles, rejeita a preliminar de intempestividade.

Nessas circunstâncias, não vislumbro espaço para acolher a tese recursal de que o aditamento seria extemporâneo, posto que a decisão de origem, ao fixar o termo inicial na efetivação (03/08/2025) e reconhecer como tempestivo o protocolo, observou a regra disposta no art. 308 do CPC.

Quanto à invocação do art. 309, II, do CPC (cessação da eficácia se “não for efetivada dentro de 30 dias”), a própria decisão agravada enfrentou o ponto ao afirmar que restou demonstrado que a parte autora adotou providências necessárias à efetivação, e que a alegação de decurso do prazo não se sustentaria.

A argumentação recursal, tal como delineada no parecer da PGJ, busca estender a ideia de “não efetivação” a um contexto em que existiram múltiplas providências, algumas dependentes de atos de terceiros, além de tentar fazer irradiar para todo o complexo cautelar um debate centrado em uma cautelar específica (averbação registral). Aqui, é relevante consignar, que a agravante tomou como exemplo isolado a averbação registral, cuja demora, conforme se extrai dos autos, decorreu de exigência do cartório (condicionamento ao pagamento de emolumentos).

Ademais, ressalto que a decisão originária, limitou-se a decidir a controvérsia acerca da tempestividade do pedido principal, e, consequentemente, rejeitar o pleito de cessação de eficácia por suposto decurso de prazo, mantendo as cautelares vigentes. Assim, diante da devolutividade restrita da tese, não é admitida a rediscussão ampla de todas as medidas autônomas originárias, sobretudo quando a própria parte admite ter manejado impugnação específica pretérita quanto a apenas uma delas, o que já foi objeto de análise por esta Câmara, nos autos do agravo de instrumento n. 1027513-69.2025.

Dito isso, tenho que a decisão agravada não merece reparo, posto que a primeira efetivação relevante ocorreu com o Auto de Constatação em 03.08.2025 e, a partir daí, o aditamento realizado em 15.09.2025, encontra-se tempestivo.

Por fim, cumpre pontuar que a decisão agravada corretamente advertiu os patronos quanto à necessidade de fidelidade absoluta aos textos legais, consignando que
“Deixo de condenar os requeridos por litigância de má-fé neste momento processual, servindo a presente decisão como advertência quanto à necessidade de fidelidade absoluta aos textos legais em futuras manifestações”.
Esse trecho, embora não seja o núcleo do objeto recursal, revela cuidado do juízo de origem com a higidez argumentativa do debate e não constitui, por si, vício apto a macular a decisão, ao contrário, reforça a sua fundamentação e prudência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026